Tribunal: STF
Processo: HC 70592
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
E  M E  N T  A: I.  Crime contra  a honra:  (CPP, 523):
momento interruptivo da prescrição.
              No  procedimento especial dos crimes contra a honra (C.
P.  Pen.,  art.  519),  o  recebimento  da  denuncia  interruptivo da
prescrição  não ocorre  com o  despacho  que se  limitou a  ordenar a
intimação  das partes  para a  audiencia de  reconciliação, mas, sim,
posteriormente, quando, frustrada a tentativa de entendimento, o Juiz
determina a citação do querelado (C. Pr. Pen., arts. 519 ss.).
              II.  Sentença condenatória:  intimação na  pessoa de um
dos  advogados  do acusado  que,  no  ato, comunica  a  sua renuncia:
irrelevância da discussão sobre  a necessidade, em tese, da intimação
do advogado remanescente, se, no caso, esse último demonstrou ciencia
inequivoca   do    teor   da    decisão   condenatória:   consequente
intempestividade da apelação.
              III.  Sentença condenatória:  intimações necessarias do
réu  e de seu  advogado, sendo irrelevante,  porem, a ordem em que se
facam,  desde que o prazo para o recurso só se conte da ultima delas:
precedentes do Supremo Tribunal.
              IV.  Sentença condenatória:  individualização  da pena:
inexistência  do motivo  determinante  tanto da  exacerbação  da pena
base,  quanto  da  denegação  do  sursis  ou  substituição  da sanção
privativa  da liberdade: comprovação por prova documental inequivoca,
admissivel no processo do habeas-corpus.